Tribunal: TJDFT
Processo: 0723931-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO.CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A valoração negativa da culpabilidade com base em condenações anteriores configura bis in idem, pois tal fator já foi considerado a título de maus antecedentes e reincidência. Precedentes do TJDFT.
II - Justificada a negativação da conduta social em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena, o que revela desrespeito às normas de ressocialização.
III - A valoração negativa das circunstâncias do crime por ocorrer em área de intensa traficância configura bis in idem, quando o local do crime é utilizado tanto para justificar a circunstância negativa na primeira fase da dosimetria quanto para aplicar a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, na terceira fase.
IV - A avaliação negativa das consequências do crime com base em efeitos genéricos do tráfico para a criminalidade regional é indevida sem provas específicas de que a conduta do réu causou diretamente tais impactos, pois a jurisprudência entende que as consequências sociais nocivas já estão contempladas no tipo penal do tráfico de drogas.
V - Na ausência de determinação legislativa, a jurisprudência e a doutrina passaram a adotar como critério ideal para a individualização da pena-base o acréscimo de 1/8 para cada circunstância judicial avaliada negativamente, aplicando-se sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.
VI - Recurso Conhecido e parcialmente provido.